Tribunal: TJBA
Processo: 8049977-67.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049977-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MEISE COUTO SANTOS e outros (2) Advogado(s): ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SEABRA BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS – AFASTADA A TESE DE ILICITUDE DAS EVIDÊNCIAS COLHIDAS NO INQUÉRITO – DEMONSTRADA A LEGALIDADE DAS FOTOGRAFIAS DE TELA DE CELULAR JUNTADAS AOS AUTOS AS QUAIS REVELAM DIÁLOGOS DO GRUPO CRIMINOSO – ACESSO ÀS CONVERSAS AUTORIZADO JUDICIALMENTE - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE REVELAM A PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA BASEADA NA GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS IMPUTADOS AOS INVESTIGADOS – NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA POSTO QUE UM DOS PACIENTES ESTÁ CUSTODIADO COM BASE EM TÍTULO JUDICIAL DIVERSO DO DECRETO PREVENTIVO ORA COMBATIDO E A OUTRA PACIENTE ESTÁ FORAGIDA DA JUSTIÇA - INVIABILIDADE DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR DEVIDO AO NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 318 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL DESCONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. I - De acordo com os autos, foi instaurado procedimento investigatório para apurar a formação de organização criminosa especializada no cometimento do crime de tráfico de drogas e crimes correlatos, tais como: porte e posse de armas de fogo. A operação foi deflagrada a partir do acesso autorizado judicialmente ao aparelho celular (de um dos integrantes da quadrilha), o qual foi autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições, após ser flagrado com mais de 500 (quinhentas) munições de diversos calibres, armas de fogo e aproximadamente 06 quilos de cocaína.” A partir da aludida autorização judicial “a Polícia Civil passou a realizar análise das conversas nos aplicativos de mensagens, sobretudo whatsapp, e confeccionou relatório de investigação criminal, trazendo aos autos elementos suficientes que comprovam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.” Nesse sentido, apurou-se que os pacientes em conluio com outros três comparsas integram um grupo criminoso que, como explicado, promove o comércio ilícito de entorpecentes, utilizando-se, para tanto, da posse e do porte de armamento ilegal. II - Da análise das imagens de conversas acostadas ao inquérito policial, nota-se que consistem em fotografias da tela dos aparelhos celulares, onde constam diálogos veiculados pelo aplicativo “Whatzap”. Logo, não se trata de “prints” das conversas, mas de meras fotos das telas dos aparelhos telefônicos. Acerca do tema, é válido esclarecer que o STJ estabelece uma distinção bastante elucidativa a respeito das duas situações acima descritas. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, a probabilidade de adulteração de dados no caso de meras fotografias de tela de aparelhos celulares é ínfima ao passo que a chance de manipulação dessas informações é significativa quando se trata de “prints” de telas de computadores conectados ao aplicativo WhatsApp Web. Além disso, conforme ressaltado pela Procuradoria em seu parecer, firmou-se o entendimento de que “a mera captura de fotografias de telas de celulares desbloqueados, seguida da posterior extração de dados telemáticos mediante autorização judicial, não enseja quebra da cadeia de custódia, tampouco macula a higidez da prova.” (STJ; AgRg no HC 829138 / RN; Rel Min Messod Azulay Neto; 5ª Turma; Data do Julgamento: 06/02/2024). III - No tocante à fundamentação do veredito hostilizado, nota-se que é consistente, estando respaldada na gravidade em concreto dos crimes, pois o MM. Juízo a quo faz alusão expressa à operação conduzida pelo setor de inteligência da Polícia Civil, cujas investigações indicam os pacientes como integrantes de uma organização criminosa que promove a negociação de narcóticos. No decreto prisional, a autoridade coatora revela que os delitos praticados não se limitam ao tráfico de drogas, pois haveria a prática de posse e de porte e ilegal de armas de fogo. Nesse contexto, os indícios de autoria e a prova da materialidade estão presentes. Do mesmo modo, resta evidenciado o risco que o comportamento dos suplicantes representa à ordem pública, pois o relatório policial demonstra que o grupo criminoso estava em plena atividade, de modo que a probabilidade de reiteração criminosa é significativa, caso sejam postos em liberdade, justificando a manutenção da segregação. IV - O Impetrante sustenta que a prisão preventiva dos suplicantes padece de ilegalidade por excesso de prazo, pois os acusados estariam presos cautelarmente há mais de 60 (sessenta dias) sem que a denúncia tenha sido apresentada, o que violaria o §1º, do art. 51 da Lei nº 11.343/2006. No entanto, embora o MM. Juízo a quo tenha informado que a denúncia ainda não foi oferecida pelo Ministério Público, observa-se que a ilegalidade apontada na Exordial não se aplica ao caso em comento, pois o paciente está preso em razão de título judicial diverso do decreto preventivo ora discutido e a suplicante está foragida da Justiça. V - Quanto ao requerimento de prisão domiciliar formulado pela paciente, tampouco merece prosperar. O fato de a suplicante ser genitora de uma criança com idade inferior a 12 (doze) doze anos e de uma adolescente com idade de 15 (quinze) anos não tem o condão de viabilizar o abrandamento da constrição de sua liberdade. Primeiro, porque a condição de foragida da justiça da paciente justifica a manutenção do decreto preventivo, pois tal situação demonstra o desprezo da suplicante no tocante ao cumprimento das decisões judiciais, revelando risco à aplicação da lei penal. Segundo, porque não há comprovação de que a filha adolescente seja portadora de necessidades especiais, razão pela qual sua situação não se enquadra na disposição contida no inciso III do art. 318 do CPP. Terceiro, porque não há nos autos provas de que a infante (menor de 12 anos) depende exclusivamente da suplicante para a sua sobrevivência, pois consta da certidão de nascimento da criança o nome de seu pai, o qual, em princípio, poderia assumir os cuidados com sua prole. Por fim, é preciso esclarecer que, caso confirmadas as apurações dos fatos indicados pelo Parquet, o contato da paciente com seus filhos pode mostrar-se prejudicial à educação dos menores, pois um ambiente associado a práticas delituosas compromete, de forma indelével, a formação de qualquer ser humano, sobretudo, na fase inicial de sua vida. Nesse contexto, destaca-se que os crimes imputados à suplicante são graves, pois não se trata de acusação por simples tráfico de drogas, mas de participação ativa em organização criminosa voltada para o comércio ilícitos de entorpecentes com uso de armamento ilegal. Como se não bastasse, a julgar pela função exercida pela paciente na quadrilha (contadora) e pelas conversas travadas por meio do aparelho celular, há fortes indícios de que a acusada praticava os delitos na sua residência e, portanto, na presença de seus filhos, o que reforça a existência de um espaço de convívio familiar, no mínimo, pernicioso às crianças, afastando a viabilidade de conversão da custódia preventiva em domiciliar. VI - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pela denegação da ordem impetrada. HABEAS CORPUS DENEGADO. HC Nº 8049977-67.2024.8.05.0000 – SEABRA/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8049977-67.2024.8.05.0000 da Comarca de Seabra/BA, impetrado por ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR em favor de PEDRO VITOR LIMA SENA SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)